Tribunal: TJMT
Processo: 1018411-54.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018411-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA GONCALINA BRITO ALVES - CPF: 791.005.031-34 (RECORRENTE), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO), JOEDSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 545.261.241-68 (RECORRENTE), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE PRADO DA CRUZ - CPF: 026.734.341-86 (RECORRENTE), FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A - CNPJ: 07.730.797/0001-21 (RECORRIDO), SERGIO MENDES CAHU FILHO - CPF: 044.557.994-35 (ADVOGADO), RENTCARS LTDA - CNPJ: 10.998.234/0001-23 (RECORRIDO), GILSON JOAO GOULART JUNIOR - CPF: 029.719.039-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – PREJUDICIADAS - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A análise das preliminares de ilegitimidade ativa e passiva restam por prejudicadas, pois o recorrente não requereu a reforma sentença nesses pontos.

2.

Sem comprovação mínima das alegações do recorrente dos fatos constitutivos do seu direito não há como reconhecer os pedidos iniciais.

3.

Inocorrente a
prática de ato ilícito, consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva dos reclamantes Fábio Henrique Prado da Cruz, Joedson Nunes de Oliveira e Maria Gonçalina Brito Alves, bem como a ilegitimidade passiva da reclamada Rentcars Ltda, e no mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente Genilson Nunes de Oliveira requer a reforma da sentença para fins de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido Foco Aluguel de Carros S.A pugna pelo improvimento do recurso.

As recorridas arguiram as preliminares de ilegitimidade ativa dos reclamantes Fábio Henrique Prado da Cruz, Joedson Nunes de Oliveira e Maria Gonçalina Brito Alves, e sua ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Inicialmente, tenho por prejudicada a análise da preliminar de ilegitimidade ativa dos reclamantes Fábio Henrique Prado da Cruz, Joedson Nunes de Oliveira e Maria Gonçalina Brito Alves, uma vez que o recurso inominado foi interposto apenas pela parte Genilson Nunes de Oliveira e ele não requereu o reconhecimento de ilegitimidade ativa das demais partes.

Do mesmo modo, tenho por prejudicada a análise da preliminar de ilegitimidade passiva da recorrida Rentcars Ltda, pois o recorrente não requereu a reforma da sentença no ponto que reconhece de ilegitimidade passiva, se insurgindo apenas quanto ao mérito da sentença.

Adentrando no mérito, verifica-se que o recorrente efetuou locação de veículo automotor com as recorridas, para viagem, e no meio do percurso informou a falha mecânica (defeito no freio) e não obteve respaldo.

O juízo
a quo
julgou os pedidos improcedentes com a seguinte fundamentação:

“(...)
Trata-se de ação proposta por
GENILSON NUNES DE OLIVEIRA, MARIA GONCALINA BRITO ALVES, JOEDSON NUNES DE OLIVEIRA e FABIO HENRIQUE PRADO DA CRUZ em
desfavor de
FOCO ALUGUEL DE CARROS S.A e RENTCARS LTDA,
na qual a parte autora requer a condenação da parte ré em dano material e moral ante a falha na prestação dos serviços.

A pretensão da parte demandante e a controvérsia estabelecida nos autos devem ser analisadas à luz das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora se amolda ao conceito de consumidor (art. 2º do CDC), ao passo que a parte ré é fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), havendo, portanto, relação de consumo entre as partes, conforme entendimento sedimentado pelo STJ.

Em relação à inversão do ônus da prova, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela parte requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor.

A parte autora alegou que o veículo locado estava com defeito nos freios, o que lhe impediu de prosseguir com a viagem planejada, frustrando seus planos e causando-lhes dano material e moral.

No presente caso, não restou comprovado que os freios estavam danificados, até porque, sobre o estado do veículo, constam apenas o recibo do conserto do escapamento e termo de vistoria, que não constatou nenhuma irregularidade no automóvel.

Não é cabível a condenação da promovida em dano material e moral, se não restou comprovada a falha na prestação dos serviços. É incontroverso que as partes debateram sobre o suposto problema no veículo, mas, não restou comprovado qualquer defeito ou irregularidade no freio.

Registra-se que a promovida ofereceu guincho para o retorno do veículo, cuja oferta de resolução do impasse foi negada pela parte autora, embora o veículo estivesse supostamente impossibilitado de transitar em via pública.

Além disso, não parece razoável que o veículo tenha trafegado por cento e oitenta quilômetros em oito horas, com quatro passageiros, sem que exista uma prova sequer das alegações.

Quanto ao dano material, a parte autora cancelou (sem qualquer cobrança) hotel em Ubatuba com valor bem inferior a hospedagem usufruída. Nesse contexto, a promovida não pode ser responsabilizada a custear hospedagem, com preço superior ao cancelado, se não comprovado o defeito no freio.

A parte autora não impugnou a contestação, portanto, a improcedência da ação é medida de rigor.

No caso concreto, não restou comprovado o dano moral alegado pela parte autora, observo a ausência de outros elementos e/ou fundamentos fáticos impede o reconhecimento do direito pleiteado, pois ausentes os elementos inerentes à responsabilidade civil, por se tratar de mero aborrecimento.

A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “
O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum
.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei.

Somente afigura-se dano moral a dor, o constrangimento e a humilhação intensas e que fujam à normalidade, interferindo de forma decisiva no comportamento psicológico do indivíduo.

Os transtornos suportados pelo autor em decorrência dos danos materiais não caracterizam, por si só, ofensa à sua honra e imagem, não lhe acarretando dor ou constrangimentos excessivos, consubstanciando-se em mero aborrecimento do cotidiano.

Portanto, entendo que a situação vivenciada pela parte Autora se traduz em mero aborrecimento cotidiano, portanto, não configura dano moral, até porque a interrupção dos serviços aconteceu de forma legitima, portanto, não há que se falar em falha na prestação dos serviços ou dever de reparar dano moral.

Com efeito, não restou comprovada qualquer irregularidade, encargo que cabia à parte autora, nos termos do art. 373 do CPC.

Assim, descabe impor condenação à parte ré a título de danos morais, notadamente porque constitui ônus da parte autora a comprovação do fato constitutivo do seu direito, cuja existência, é pressuposto para imposição do dever de indenizar.

(...)

Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a parte reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

Outro não é o entendimento de Fredie Didier Junior, que ensina:

(...)

Desta forma, considerando que inexiste nos autos qualquer demonstração de ato ilícito praticado pela parte reclamada, não há que se falar em qualquer defeito na prestação do serviço a ensejar a reparação civil.

(...)”.

Compulsando os autos, verifica-se que consta o termo de retirada do veículo, no qual o recorrente realizou o
checklist
e não constatou defeito no veículo (id 20163680).

Apesar de o recorrente ter juntado o histórico de conversa com a recorrida Foco Aluguel de Carros na qual informa o defeito no freio, infere-se que a preposta da reclamada informou que iria disponibilizar guincho e táxi e, posteriormente, iria realizar uma vistoria no veículo para verificar se o carro realmente se encontrava com algum vício.

Todavia, tal procedimento foi negado pelo recorrente, pois ele queria a troca do automóvel onde se localizava, e, consequentemente, seguiu com a viagem terrestre.

Como bem salientado pelo juízo
a quo
, é inconcebível que a parte tenha continuado com sua viagem com o freio danificado, mesmo quando a recorrida estava tentando disponibilizar outro meio de transporte seguro (táxi).

Nesse passo, convém esclarecer
que não é dado ao consumidor fazer uso imediato de uma das garantias prevista no art. 18, § 1º, do CDC, pois é condição legal oportunizar ao fornecedor o prazo de 30 (trinta) dias para que o vício seja sanado e, somente após o decurso deste prazo, e desde que não tenha havido reparo, é possível postular uma das alternativas legais.

O que gera a obrigação de indenização é o defeito ou a não solução no prazo. Portanto, não há qualquer comprovação de que a recorrida tenha negligenciado no atendimento ao recorrente no que tange a verificação do defeito para, posterior, troca do veículo.

O recorrente não fez reclamação administrativa após a entrega do veículo.

Assim, sem a prova mínima indiciária das alegações da parte recorrente, não podem ser reconhecidos os pedidos iniciais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar a recorrida em danos morais e materiais decorrente da suposta falha na prestação do serviço, porque não comprovada, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024